Tribunal: TJMT
Processo: 1027098-83.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027098-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JANETE DOS SANTOS - CPF: 642.870.849-34 (RECORRENTE), IGOR OTAVIO MARQUES BATISTA - CPF: 037.163.671-09 (ADVOGADO), LUZINEY HELENA DA FONSECA - CPF: 534.850.251-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. VEÍCULO IDENTIFICADO E COM RESTRIÇÃO RENAJUD. MÚLTIPLAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE PENHORA. INVIABILIDADE PRÁTICA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO ART. 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JANETE DOS SANTOS contra sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, por ausência de bens penhoráveis, após múltiplas tentativas infrutíferas de penhora de veículo identificado via sistema RENAJUD, id. 349515895.

2. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se houve prematuridade na extinção do cumprimento de sentença quando existe bem penhorável identificado, mas cuja constrição se mostrou sistematicamente inviável após esgotadas as tentativas razoáveis de localização e apreensão.

3. A detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela que foram empreendidas seis tentativas oficiais de cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo penhorado, todas restando infrutíferas. As diligências ocorreram em datas e horários distintos, conforme certidões negativas dos IDs 349515882 e 349515892, sempre encontrando o estabelecimento comercial fechado, mesmo após determinação judicial específica sobre horário de funcionamento.

4. O art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto". A aplicação desta norma não exige apenas a inexistência formal de bens, mas também considera a inviabilidade prática de constrição após esgotadas as tentativas razoáveis, em observância aos princípios da economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais.

5. A jurisprudência é consolidada no sentido de que a extinção por ausência de bens penhoráveis pode ocorrer quando demonstrada a inviabilidade sistemática de localização, mesmo existindo bens formalmente identificados. Nesse sentido, o princípio da economia processual impede a perpetuação indefinida de diligências infrutíferas, especialmente tratando-se de bem móvel de fácil ocultação.

6. Embora a recorrente tenha localizado o veículo em determinado momento e juntado fotografias comprobatórias, tal circunstância isolada não afasta a conclusão de inviabilidade prática da constrição, considerando que se trata de bem móvel e que as tentativas oficiais posteriores continuaram infrutíferas, mesmo com instruções específicas do juízo sobre horário e forma de cumprimento.

7. Dessa forma, não havendo indicação de bens penhoráveis pela parte exequente, mostra-se imperiosa a extinção do feito, razão pela qual a sentença deve ser mantida, sem prejuízo de futura e nova execução em caso de descoberta efetiva de bens da parte devedora.

8. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4º, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.(...) 1. É ônus do credor indicar bens penhoráveis do devedor, não podendo transferir ao Judiciário a incumbência de realizar diligências indefinidas. 2. Esgotadas as diligências e inexistindo bens penhoráveis, impõe-se a extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 3. A extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 não faz coisa julgada material e admite retomada do cumprimento de sentença, mediante indicação de novos bens, enquanto não prescrita a pretensão executiva. (N.U 1001430-07.2018.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. MEDIDAS EXCEPCIONAIS INVIÁVEIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR BENS EXECUTÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. É válida a extinção do processo executivo, com base no art. 53, § 4º, da L. nº 9.099/1995, diante da inexistência de bens penhoráveis, mesmo em sede de cumprimento de sentença. 2. Não se admite a realização de diligências complexas ou atípicas no rito dos Juizados Especiais, sob pena de desvirtuamento do microssistema." (N.U 1020638-74.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025).”

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

12.
É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026